Tribunal: TJSP
Processo: 1000785-11.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155591
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000785-11.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-11.2019.8.26.0185 -Voto no
2
VOTO No 30377 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1000785-11.2019.8.26.0185
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. ESTRELA D OESTE 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MATEUS LUCATTO DE CAMPOS
AÇÃO
REGRESSIVA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são
hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração
dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas
alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por
descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga
de energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito
interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica
explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos
danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 270/272, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação regressiva ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra
ELEKTRO REDES S/A. Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 287/298) por entender que restou demonstrado o nexo
de causalidade e a comprovação do dano. Destaca que os laudos apresentados são
suficientes a lastrear suas alegações e sustenta a aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos causados a
consumidores, pois presente o nexo de causalidade. Argumenta tratar-se de relação de
consumo e busca a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls.304/327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-11.2019.8.26.0185 -Voto no
3
Opostos Embargos de Declaração pela autora às fls. 275/282, que
restaram rejeitados às fls. 284.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em razão
de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por descargas
atmosféricas e oscilações de energia.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente segura.
No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor (art.
22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda de
raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da atividade
desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente relacionados à
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto
aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-11.2019.8.26.0185 -Voto no
4
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão do
lapso temporal decorrido desde a data dos fatos Falta de
interesse de agir
A formulação de requerimento de
ressarcimento na esfera administrativa, conforme Resolução
no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível para
configurar o interesse de agir Ausência de esgotamento da
via administrativa que não é capaz de obstar o acesso ao
Judiciário Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal

PRELIMINARES
AFASTADAS.
AÇÃO
REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilações
na rede de energia elétrica Sentença de procedência em
relação a três segurados da autora, e de extinção, sem
resolução de mérito, em relação a uma segurada, em razão
da falta de comprovação de pagamento da indenização
securitária Insurgência de ambas as partes Prescrição
quinquenal - Paga a indenização pela seguradora, esta se
sub-roga nos direitos dos consumidores, inclusive quanto ao
prazo prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados
e a suposta falha na prestação dos serviços da requerida -
Descabimento - Hipótese em que a autora acostou aos autos
documentos que demonstram a causa dos danos nos
equipamentos dos segurados - Ré que não demonstrou a
segurança de seu sistema - Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da atividade
desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao
fortuito interno Dever de ressarcir constatado em relação
a três segurados da autora Não comprovado o pagamento
da indenização à outra segurada
Sentença mantida

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-11.2019.8.26.0185 -Voto no
5
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA
POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela
seguradora que sub-roga-se nos direitos de sua cliente
segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e
Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio
da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos
técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade -
Alegação da ré de ocorrência de caso fortuito e de força
maior em razão de intempéries da natureza - Não
caracterização - Acontecimentos naturais que configuram
fortuito interno, risco inerente à atividade da requerida -
Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da
CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art.
210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não
demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na
instalação interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que reduzam
os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de danos em
decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de serviço seguro
(art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia à
concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela reparação dos danos
discutidos. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva,
de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o,
da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem e descargas elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária,
possuindo meios de controlar a oscilação na tensão -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-11.2019.8.26.0185 -Voto no
6
Precedentes
Demais questões mantidas conforme r.
sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido”.
(Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac Cracken,
22a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados por
meio da apresentação de laudos técnicos elaborados por empresas alheias aos interesses das
partes (fls. 88, 91/92, 114/115, 119/120 e 124/125), que apontam que a queima de diversos
bens dos segurados foi causada por “descarga elétrica, “oscilações de energia” e “alta
tensão” corroboradas pelas informações contidas no aviso de sinistro sobre episódios de
“descarga elétrica” (fls. 104, 117, 122 e 127).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para danos
elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os valores das
indenizações paga a seus clientes em razão da queima de
equipamentos eletrônicos. Documentos que comprovariam a
ausência de responsabilidade da concessionária de energia
elétrica juntado aos extemporaneamente. Inteligência dos
arts. 434 e 435 do NCPC. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Relação originária de consumo. Provas do
nexo causal entre os danos relatados e o serviço prestado
pela ré. Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a
causa dos danos, produzidos por terceiras empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não impugnados especificamente em seu conteúdo.
Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas regulações
de sinistros. Desnecessidade de perícia nos equipamentos
danificados. Sentença mantida. Recurso não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 10/02/2020)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-11.2019.8.26.0185 -Voto no
7
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento da
indenização ao segurado (fls. 98/99 e 129), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos
de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela são
constituídos por decisões judiciais (fls. 173/232) e laudo produzido unilateralmente
incapazes de lastrear suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora,
tratando-se de ação regressiva indenizatória decorrente da sub-rogação securitária, a
correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do efetivo pagamento
pela seguradora.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO
DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1. Consoante o entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por
seguradora contra o causador do sinistro os juros de mora devem fluir a
partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1249909/RS, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
19/02/2013, DJe 22/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. (...). AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA
PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-11.2019.8.26.0185 -Voto no
8
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...). III - Em caso de ação regressiva,
ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da
correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a
sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. (...) (STJ. AgRg no
Ag n. 1.010.715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 6-5-2009).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação e
condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$4.581,00, devidamente corrigida.
Diante da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
conforme art. 85 do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator